Tribunal: CARF
Processo: 13896.912446/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.912446/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.433 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
CDF ASSISTENCIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.912446/2011-54
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.433 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912446/2011-54

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 06-
63.031, proferido em 25 de Junho de 2018, pela 1a Turma da DRJ/CTA, que por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo em parte o
direito creditório.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2002, no valor de R$ 213.280,33.
A DRF de Barueri- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 015161605 de e-
fls. 67/70, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 213.280,33. Valor na DIPJ: R$ 213.280,33. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 213.280,33. IRPJ devido: R$ 0,00. Valor do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ)
– (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 196.639,50.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 03122.48940.260307.1.3.02-0142.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 31/01/2012.
PRINCIPAL- R$ 16.931,74 MULTA- R$ 3.386,34 JUROS- R$ 15.821,01”.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.433 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912446/2011-54

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte afirmou que apresentou 4 (quatro) PER/DCOMP’s para
utilização de seu crédito e que a autoridade administrativa homologou parcialmente a DCOMP
no 03122.48940.260307.1.3.02-0142 apresentada para quitar débito de COFINS, relativo à
competência de maio/2004.
Asseverou que o crédito não reconhecido pela Autoridade Fiscal no valor de R$
16.931,74 é legítimo e refere-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF pago pela empresa
ora Recorrente ao efetuar o pagamento de juros sobre contrato de mútuo firmado com a empresa
Plantão Médico S/C ltda (CNPJ no. 02.953.514/0001-97).
Aduziu que por um lapso informou o Código de Receita na PER/DCOMP como
6800, no entanto o código de receita correto seria 3246.
Destacou ainda, que outro lapso cometido foi no tocante ao recolhimento do
DARF referente a competência de março/2002, recolhido a menor no valor de R$ 535,21, no
entanto deveria ter sido recolhido o valor de R$ 535,51.
Pugnou que seja reformada a decisão da DRF Barueri/SP e que seja reconhecido
a existência do crédito tributário pertencente a mesma no valor de R$ 213.280,33 e que seja
homologado o Pedido de Compensação de parte do Crédito Tributário DCOMP no
03122.48940.260307.1.3.02-0142.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 06-63.031-DRJ/CTA

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, procedente em parte (fls. 131/137).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 143/152), destacando, em síntese, que:
“INTER
PARTNER
ASSISTANCE
PRESTADORA
DE
SERVIÇOS
DE
ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA., sociedade regularmente constituída nos autos do
processo administrativo supramencionado, por suas advogadas que esta subscrevem, vem,
respeitosamente, à presença de V. Sa., interpor o presente RECURSO VOLUNTÁRIO, o
que faz com fundamento no art. 33 do Decreto Federal no 70.235/1972, alterado pelo art.
1o da Lei no 8.748/93 e art. 32 da Lei 10.522/02, pelas razões de fato e de direito a seguir
aduzidas.
Pelo exposto, requer o recebimento do presente Recurso Voluntário e seu regular
processamento, com posterior remessa ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para apreciação e julgamento.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.433 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912446/2011-54

I- SÍNTESE DOS FATOS
Cuidam os presentes autos de Processo Administrativo gerado pelo Pedido de
Compensação de Crédito Tributário de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano calendário
de 2002, exercício 2003, no valor nominal de R$ 213.280,33, mediante a utilização do
Programa Eletrônico PER/DCOMP, através do demonstrativo de crédito no
27215.73460.260307.1.3.02-7945 apresentado pela Recorrente em 26.03.2007.
Em 30.08.2010, foi proferido o despacho decisório no 015161605 reconhecendo
parcialmente o crédito da Recorrente, no montante de R$ 196.639,50, não reconhecendo,
portanto, o valor de R$ 16.640,831, sob a alegação de insuficiência de crédito.
Inconformada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade comprovando
que o crédito, no valor de R$ 16.640,83, que não foi reconhecido pela Recorrida é
legítimo e refere-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF, realizado pela empresa
Plantão Médico S/C Ltda. (CNPJ no 02.953.514/0001-97), decorrente do pagamento de
juros sobre contrato de mútuo firmado entre as duas empresas, bem como do saldo
negativo de IRPJ do período fevereiro/2002, decorrente de recolhimento por estimativa
mensal.
(...)
Ocorre, no entanto que o saldo remanescente não reconhecido é legítimo, cuja análise
pelos I. Julgadores foi errônea, tendo em vista que, desconsiderou documentação hábil
para comprovar a totalidade do crédito. È o que se passa a demonstrar.

II- DAS RAZÕES PARA REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA
II.a)
DA
EXISTÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO
SUFICIENTE
PARA
COMPROVAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF.
(...)
O valor do Imposto de Renda Retido na Fonte pela empresa Plantão Médico S/C Ltda.,
(CNPJ no 02.953.514/0001-97, decorre do contrato de mútuo firmado entre as partes. No
pagamento dos juros, decorrente deste contrato, houve a retenção do Imposto de Renda. É
o que comprovam os documentos, a saber:
a) cópia do extrato de Processamento da DIRF referente ao ano Calendário 2002,
exercício 2003, da empresa Plantão Médico S/C Ltda., obtido pela Recorrente através do
Certificado Digital, declarando o recebimento da empresa ora Recorrente e a retenção do
Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor total de R$ 6.593,45 (fls. 32);
b) planilha eletrônica de controle de empréstimo, demonstrando o valor pago a título de
juros sobre o contrato de mútuo no período base de 2002, exercício 2003, e a retenção do
Imposto de Renda sofrida pela Recorrente, no valor total de R$ 6,593,45 (fls.33);
c) cópias dos DARF’s, comprovando o recolhimento do IRRF do Plantão Médico (fls.
34/44).
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.433 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912446/2011-54

O que ocorreu foi um lapso por parte da Recorrente ao informar o Código de Receita na
PER/DCOMP, que foi 6800, sendo que o Código de Receita correto é 3426, conforme se
verifica nos DARF’s recolhidos (fls. 34/44).
Outro lapso cometido pela Recorrente foi no tocante ao recolhimento do DARF referente
a competência Março/2002. Este deveria ter sido recolhido no valor de R$ 535,51, mas,
por um lapso, foi recolhido no valor de R$ 535,21, ou seja, foi recolhido a menor no valor
de R$ 0,30 (trinta centavos).
Todavia os lapsos cometidos pela Recorrente não tem o condão de aniquilar o seu direito
ao crédito que é legítimo e que lhe pertence.
Diante disso, desconsiderar todos esses documentos que comprovam a retenção do
imposto de renda na fonte, é no mínimo incabível e injusto, já que a Recorrente
comprovou à saciedade a existência de seu crédito.
(...)
II.b)
A
ORIGEM
DO
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS COM SALDO NEGATIVO DE PERÍODOS ANTERIORES
(...)
O valor do crédito de R$ 9.658,04 não reconhecido pela Autoridade Administrativa,
consequentemente, não homologado, está vinculado ao processo no 13896.900.401/2011-
37.
No referido processo, foi apresentado Manifestação de Inconformidade, o qual foi julgado
improcedente, tendo sido a Recorrente intimada da referida decisão em 22.10.2019.
Assim, cabe lembrar que, a Recorrente está no prazo para apresentar Recurso Voluntário
para o CARF e/ou quitar o débito.
Verifica-se, portanto, que o referido Processo Administrativo de reconhecimento do
crédito de IRPJ Estimativa no 13896.900.401/2011-37, do qual decorre o crédito de IRPJ
Estimativa/Ano Calendário 2002 discutido nestes autos, ainda não se encerrou.
Contudo, a própria Lei no 9.430/96, em seu artigo 63, prevê a suspensão da exigibilidade
do débito quando houver recurso pendente, em consonância com o que dispõe o art. 151,
III, do Código Tributário Nacional, a saber.
(...)
III- PEDIDO
Com base em todo o exposto, e estando comprovado o crédito da empresa ora Recorente,
requer seja reforma a r. decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Barueri/SP, para reconhecer a existência do crédito tributário pertencente à empresa
Recorrente, no valor total nominal de R$ 213.280,3, dentre esse valor o crédito de
Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 6.593,45, homologando, portanto, o Pedido de
Compensação- PER/DCOMP no 03122.48940.260307.1.3.02-0142”.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.433 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912446/2011-54

Com relação ao crédito de IRPJ decorrente de pagamento antecipado por estimativa, a
Recorrente requer seja o presente Processo Administrativo sobrestado, para aguardar o
encerramento de pagamento antecipado por estimativa, a Recorrente requer seja o
presente Processo Administrativo no 13896.900.401/2011-37, no qual tem origem o
crédito de IRPJ Estimativa/ Ano Calendário 2002 debatido nestes autos, a fim de
comprovar de uma vez por todas a liquidez e a certeza destas estimativas.
Tão logo ocorra o encerramento daquele Processo, as provas serão oportunamente
produzidas nestes autos, comprovando, assim, a legitimidade do crédito de IRPJ/ Ano
Calendário 2002 da empresa Recorrente, para, dessa forma, ser reformada a r. decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo neste ponto,
reconhecendo assim a existência do crédito tributário utilizado pela Recorrente,
homologando-se, portanto, a compensação efetuada através da PER/DCOMP no
41736.84866.270307.1.7.02-5245”.

É o relatório

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2002. A autoridade administrativa ao proceder a
análise, não reconheceu o direito creditório integral, homologando parcialmente a compensação
declarada de PER/DCOMP n.o 41736.84866.270307.1.7.02-5245.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos (e-fls. 131-137):
“(...)
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade e reconhecer o direito creditório adicional de R$ 331,81, em valor
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.433 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912446/2011-54

original, determinando a homologação, até o limite do crédito reconhecido, das
compensações dos débitos declarados nos PER/DCOMPs relativos a este processo.
É o meu voto”.

DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.433 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912446/2011-54

11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.433 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912446/2011-54

reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos cópia do extrato de
Processamento da DIRF referente ao ano- calendário 2002 da empresa Plantão Médico S/C Ltda
(e-fl. 32), planilha eletrônica de controle de empréstimo (e-fl. 33), cópia das DARF’s
comprovando o recolhimento do IRRF do Plantão Médico (e-fls. 34/44) e razões contábeis ano
calendário 2003 (e-fls. 119/122) em sede de manifestação de inconformidade.
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente pode e deve ser
analisado objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto
retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.433 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912446/2011-54

Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.

Da Estimativa Compensada com Saldo Negativo

A DRJ decidiu no tópico Compensações de Estimativas não Homologadas do
Acórdão recorrido:
“Sobre a estimativa (fevereiro de 2002) cuja compensação não foi totalmente
homologada, verifiquei que a DCOMP no 41.736.84866.270307.1.7.02-5245 está
vinculada ao processo no. 13896.900401/2011-37.
(...)
Nesse sentido no contexto do procedimento de homologação da compensação tratada no
presente processo, no qual deve ser atestada a exigência e a suficiência do direito
creditório invocado para a extinção dos débitos compensados, cabe ao órgão competente
da RFB o pronunciamento acerca da certeza e liquidez do crédito invocado em favor do
sujeito passivo para extinção dos débitos fiscais e ele vinculados por meio das
declarações de compensação.
Desse modo, é possível considerar como líquido e certo o valor de R$ 331,81”.
Cabe esclarecer, que o processo no. 13896.900401/2011-37 mencionado no
Acórdão recorrido, julgou improcedente o pleito de estimativas que comporiam o saldo negativo
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.433 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912446/2011-54

que a Contribuinte pretendia compensar com o IRPJ, bem como o mesmo foi arquivado no dia
10 de Agosto de 2021.
Desta feita, o pleito de sobrestamento dos presentes autos até decisão definitiva no
processo no. 13896.900401/2011-37 torna-se prejudicado, vez que o referido processo encontra-
se arquivado.
No que tange ao pleito de compensação de estimativas, destaca-se que a
Requerente não logrou êxito em comprovar a liquidez e certeza do direito creditório integral de
estimativas, conforme preceitua o artigo 170 do CTN, assim deve ser mantida a decisão recorrida
neste tópico.
Isto Posto, voto para negar provimento ao pleito creditório de estimativas, bem
como o pedido de sobrestamento dos presentes autos.

Dispositivo

Isto posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 186
DF CARF MF
Original